Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744475-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO, DIOGO ALVES ARAUJO, JOSE FRANCISCO DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 250492566 do processo de referência), que, nos autos da ação cominatória movida por Thania Evellin Guimarães de Araújo, Diogo Alves Araújo e José Francisco de Araújo em desfavor do ora agravante, processo n. 0739034-92.2025.8.07.0001, deferiu em parte a tutela de urgência vindicada pela parte autora para que o banco, ora agravante, suspenda imediatamente todas e quaisquer cobranças, judiciais ou extrajudiciais, vinculadas ao contrato de financiamento imobiliário no 0010495657, além de determinar a exclusão do nome dos autores/agravados de todos os cadastros de proteção ao crédito. O juízo de origem fundamentou o deferimento parcial da medida de urgência na exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), uma vez que o Banco Santander S.A. estaria realizando cobranças relacionadas ao contrato de financiamento objeto da lide sem que tivesse transferido aos autores o valor do financiamento para a vendedora. Em razões recursais (Id 77221353), o banco agravante sustenta a validade do contrato de financiamento celebrado entre as partes. Argui inexistir responsabilidade objetiva do Santander, por inexistir vício ou defeito no serviço bancário prestado. Diz ter cumprido as etapas que lhe cabiam na prestação do serviço de financiamento imobiliário. Brada que a ausência de registro do contrato pelo oficial registrador se deu por culpa dos autores/agravados. Defende que “a impossibilidade de registro da alienação fiduciária decorreu de uma irregularidade na própria transação de compra e venda, da qual os Agravados eram as partes principais e responsáveis pela sua estruturação. Não é razoável imputar ao banco a responsabilidade por vícios originados na negociação entre os Agravados, que antecede e é pressuposto para a liberação do financiamento. A instituição financeira não tem o dever de fiscalizar a fundo a cadeia dominial ou a validade intrínseca de todas as negociações imobiliárias que financia, mas sim de verificar a conformidade dos documentos apresentados e a viabilidade da garantia”. Conclui que, válido o contrato, exigíveis são todas as obrigações cobradas pelo banco. Reputa presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal e atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: 38. Ex positis, requer-se, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, até o seu julgamento de mérito. 39. Ademais, requer-se seja provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência que deferiu a suspensão de cobranças judiciais ou extrajudiciais, bem como, determinou que o Agravante exclua o nome dos Agravados dos órgãos de proteção ao crédito. Oportunizado ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro (Id 77266357), o preparo foi regularmente recolhido (Id 77416135). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque desatendido está o ônus da dialeticidade, que impõe ao recorrente o encargo de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Nos termos desse postulado, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. A decisão agravada deferiu em parte a medida de urgência postulada pelos autores, ora agravados, em virtude da exceção de contrato não cumprido, uma vez que o Banco Santander S.A. não comprovou ter transferido o valor do financiamento e liberado o crédito para a vendedora (Id 250492566 do processo de referência). Confira-se (grifos nossos) Trata-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c TUTELA DE URGÊNCIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" ajuizada por THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO, DIOGO ALVES ARAUJO e JOSE FRANCISCO DE ARAUJO em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. A causa recebeu o valor de R$ 242.255,92. Na Petição Inicial, protocolada em 24 de julho de 2025 (Id. 243985194), os autores narram que Thania Evellin, proprietária exclusiva do imóvel situado na QE 44, Conjunto D, Casa 26, Guará II, Brasília/DF, decidiu alienar frações ideais do bem para viabilizar a aquisição de outros imóveis. A operação consistia na venda de 10% para seu pai, José Francisco, e 45% para seu cônjuge, Diogo Alves. Para tanto, contrataram financiamento imobiliário com o banco réu, que elaborou unilateralmente o contrato (Id. 243986351) e cobrou tarifas de avaliação. Contudo, o registro da alienação fiduciária foi recusado pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, que apontou um vício estrutural grave: o contrato indicava que a própria vendedora, Thania, também figurava como adquirente de 90% do bem juntamente com seu cônjuge, configurando uma venda a si mesma, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Essa irregularidade foi corroborada por Parecer do Ministério Público em processo de dúvida registral (Id. 243986357). Alegam os autores que, apesar de notificado, o banco réu permaneceu inerte para corrigir o erro que ele mesmo teria provocado, retendo os valores do financiamento. De forma abusiva, a instituição financeira teria iniciado a cobrança de parcelas do contrato, debitando valores superiores ao pactuado diretamente na conta corrente de Diogo Alves em 17/04/2025, 14/05/2025 e 26/06/2025, utilizando seu limite de cheque especial e gerando encargos. Ademais, o autor José Francisco teria recebido comunicado do SERASA sobre a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão do mesmo contrato (Ids. 243986359 e 243986363). Em decorrência desses fatos, afirmam ter sofrido danos materiais, incluindo a perda de R$ 62.000,00 relativos ao sinal pago na compra de dois lotes, conforme Instrumento de Distrato (Ids. 243986353, 243986354, 97-106, 120-131), além de outras despesas com impostos e emolumentos. Requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças, a abstenção de negativações e a exclusão de registros nos órgãos de proteção ao crédito e no sistema Registrato do Banco Central. Inicialmente distribuído à 22a Vara Cível de Brasília, o processo teve a competência declinada para este Juízo da Vara Cível do Guará, por meio da Decisão de Id. 244418079, sob o fundamento de se tratar de ação fundada em direito real sobre imóvel. Contudo, este Juízo, em Decisão de Id. 245071112, suscitou conflito negativo de competência, argumentando que a lide versa sobre direito pessoal e que a incompetência relativa não poderia ser declarada de ofício. O Conflito de Competência foi autuado no Egrégio Tribunal de Justiça sob o número 0731808-39.2025.8.07.0000. Por meio do Ofício de Id. 245982667, datado de 12 de agosto de 2025, o Desembargador Relator designou este Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Em Decisão de Id. 246158766, este Juízo condicionou a análise da tutela de urgência à comprovação da hipossuficiência dos autores ou ao recolhimento das custas processuais. Os autores, por meio da Petição de Id. 246171289, informaram o pagamento das custas (Comprovante de Pagamento de Custas Id. 246174348) e reiteraram a urgência na apreciação do pedido liminar. Ato contínuo, em Decisão de Id. 246322469, este Juízo indeferiu tanto o pedido de gratuidade de justiça, em razão do ato incompatível de recolhimento das custas, quanto o pedido de tutela de urgência, por entender ausente a probabilidade do direito e presente o perigo de irreversibilidade da medida, determinando a citação do réu. Contra essa decisão, os autores opuseram Embargos de Declaração (Id. 246970636), alegando erro material e omissões. Sustentaram que a decisão se baseou em um documento (Id. 243986352) referente a um contrato diverso do discutido nos autos, e que o juízo se omitiu quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à existência de garantia real que afastaria a irreversibilidade da medida e ao pedido subsidiário de determinação de pagamento dos valores do financiamento. Devidamente citado, o réu Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou Contestação (Id. 249214061), arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a ausência de sua responsabilidade, imputando aos próprios autores a culpa pelo vício na estruturação do negócio jurídico de compra e venda. Defendeu a validade do contrato de financiamento, a exigibilidade das obrigações e a regularidade das cobranças e da negativação, por se tratar de exercício regular de direito. Impugnou os pedidos de indenização por danos materiais e morais e de repetição de indébito, requerendo a improcedência total da ação. Importante registrar que a instituição financeira não juntou com a sua peça de defesa qualquer documento que comprovasse a efetiva liberação dos recursos do financiamento em favor da vendedora. Por fim, os autores apresentaram Réplica à Contestação (Id. 249827275), refutando as alegações do réu, reiterando os termos da petição inicial e dos embargos de declaração, e salientando a ausência de impugnação específica a fatos relevantes, como a elaboração unilateral do contrato pelo banco e a não comprovação da liberação dos valores. É o relatório do necessário. Passo a decidir, em caráter provisório, conforme designado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. II. FUNDAMENTAÇÃO A presente decisão se restringe à análise do pedido de tutela provisória de urgência, reapreciado à luz dos argumentos trazidos nos Embargos de Declaração e nos elementos constantes da Contestação e da Réplica, e em cumprimento à determinação proferida no Conflito de Competência no 0731808-39.2025.8.07.0000. A competência para o julgamento de mérito será definida oportunamente pela instância superior. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise mais aprofundada, agora com a instauração do contraditório, ainda que em sua fase inicial, os requisitos para a concessão parcial da medida se mostram presentes. A probabilidade do direito dos autores, neste momento processual, repousa em um pilar central e não devidamente afastado pela parte ré: a ausência de prova da contraprestação fundamental do contrato de financiamento, qual seja, a liberação do crédito em favor da vendedora. Os autores, desde a exordial, sustentam veementemente que os valores contratados jamais foram liberados. Reforçam essa alegação com documentos como as conversas mantidas com o gerente da instituição financeira (Id. 246973448) e com os próprios Embargos de Declaração, onde apontam que a resposta do banco à reclamação no BACEN (Id. 243986352) se referia a um contrato completamente distinto, de número 0010503692, enquanto o contrato objeto da lide é o de número 0010495657. O réu, em sua Contestação (Id. 249214061), embora defenda a validade do contrato e a regularidade de sua conduta, não apresentou o documento essencial para contrapor a alegação autoral: o comprovante de transferência do valor financiado para a conta da vendedora Thania Evellin Guimaraes de Araujo. A obrigação de apresentar tal prova, por decorrência lógica e pela regra do ônus probatório, recaía sobre a instituição financeira, que possui pleno acesso e controle sobre seus registros de operações. A ausência desse documento crucial confere elevada verossimilhança à tese dos autores de que o banco está a exigir o cumprimento de uma obrigação (pagamento das parcelas) sem ter cumprido a sua própria (liberação do crédito). Esta situação fática atrai a incidência do instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Os próprios autores, em sua petição inicial, citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido (STJ - AgInt no AREsp: 2282332 SP 2023/0016834-4). Se o banco réu não comprova ter disponibilizado o capital, a cobrança das prestações e a consequente inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de proteção ao crédito afiguram-se, em uma análise de cognição sumária, como condutas abusivas. O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e concreto. A manutenção das cobranças mensais, que, segundo os autores, superam R$ 10.000,00 (conforme Demonstrativo de Débitos - Contrato Casa QE 44, Id. 246973483), impacta diretamente a subsistência financeira da família. Mais grave ainda é a manutenção de anotações restritivas de crédito em nome dos autores, como evidenciado pelo comunicado do SERASA enviado a José Francisco de Araujo (Ids. 243986359 e 243986363). É notório que a negativação do nome acarreta severas restrições ao acesso a crédito no mercado, à celebração de negócios e causa abalo à reputação e à honra dos indivíduos, sendo este um dano de difícil e, por vezes, impossível reparação integral. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada na inicial (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1 e AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9), reconhece que a inscrição indevida gera dano moral in re ipsa. Quanto à reversibilidade da medida, o argumento do réu não prospera. A suspensão das cobranças e a exclusão dos nomes dos cadastros restritivos são medidas perfeitamente reversíveis. Caso a demanda seja julgada improcedente ao final, o banco poderá retomar as cobranças dos valores devidos, acrescidos dos encargos contratuais e legais. O prejuízo decorrente da suspensão temporária da exigibilidade é significativamente menor do que o dano contínuo e diário suportado pelos autores com a manutenção de seus nomes em registros de inadimplentes e com a pressão financeira das cobranças de um crédito que, ao que tudo indica, não receberam. Ademais, como bem apontado pelos autores nos Embargos de Declaração (Id. 246970636), o próprio imóvel objeto da lide já se encontra alienado fiduciariamente em favor do banco réu por operação anterior (Id. 243986349), o que constitui uma garantia real robusta para a satisfação de eventual crédito. Contudo, o pedido de devolução imediata das três parcelas já debitadas da conta de Diogo Alves Araújo (Id. 243986355) possui caráter satisfativo que se confunde com o mérito da repetição de indébito. Embora a cobrança aparente ser indevida, a devolução antecipada dos valores, antes de uma análise exauriente do mérito pelo juízo competente, poderia implicar em uma antecipação excessiva do provimento final. Assim, por prudência, tal medida deve aguardar a prolação da sentença definitiva, o que não impede que, desde já, cessem os prejuízos futuros. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e na determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no bojo do Conflito de Competência no 0731808-39.2025.8.07.0000, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada para: 1. Determinar ao réu, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que suspenda imediatamente todas e quaisquer cobranças, judiciais ou extrajudiciais, vinculadas ao contrato de financiamento imobiliário no 0010495657, objeto desta lide, incluindo débitos automáticos em conta corrente, emissão de boletos e quaisquer outros lançamentos a ele referentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Determinar ao réu que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a exclusão dos nomes dos autores THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO, DIOGO ALVES ARAUJO e JOSE FRANCISCO DE ARAUJO de todos os cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SPC, Boa Vista, etc.) e do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, no que tange exclusivamente ao contrato aqui discutido, abstendo-se de realizar novas inscrições pelos mesmos fatos até o julgamento final da lide, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato de descumprimento. 3. Após a intimação do advogado do réu, encaminhem-se via Domicílio Judicial Eletrônico ou Sistema, esta decisão, para incidência da multa, conforme súmula 410 do STJ. Indefiro, por ora, o pedido de devolução imediata dos valores já debitados, medida que será apreciada em sentença pelo Juízo que for declarado competente para processar e julgar o feito. (...) Sobre esse fundamento, não apresentou o agravante impugnação específica, limitando-se a arguir a validade do contrato. Ocorre que, como destacado na decisão agravada, o juízo de origem não reconheceu a probabilidade do direito dos autores/agravados por considerar inválido o contrato de financiamento, ou por atribuir culpa ao Banco Santander por eventual falha na prestação do serviço bancário, mas porque o banco agravante não comprovou ter cumprido com a obrigação que lhe cabia de liberar o valor financiado, com o que não pode cobrar parcelas referentes a mútuo não cumprido. Não pode exigir da parte contrária o cumprimento de sua obrigação, em razão da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil). Ora, conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. No caso, não tendo havido refutação mínima ao fundamento central adotado na decisão guerreada, indubitável que o ora agravante não se desincumbiu do ônus argumentativo que lhe é imposto. Incorreu, assim, em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão vergastada. Outrossim, não é o caso de se intimar o recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos capazes de amparar os pedidos formulados no recurso, tampouco a indicação das razões que justificariam a reforma ou a anulação da sentença, descumprindo, assim, o disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/15, também importa violação ao princípio da dialeticidade recursal. (...) (Acórdão 1989689, 0714505-77.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ARRAZOADO DA RECORRENTE E A SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. 4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. (...) 6. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1989473, 0746359-55.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) Enfim, a parte recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 17 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora